Tribunal: TJBA
Processo: 8008549-37.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008549-37.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO ED TATIANA

Advogado(s)
:
JOCIVALDO CRUZ DA SILVA

AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA CARNEIRO

Advogado(s)
:
LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA CARNEIRO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AFASTADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
MANTIDA. E PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INTIMAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA COMO GARANTIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que indeferiu a gratuidade de justiça ao Agravante (condomínio), deferiu o benefício ao Agravado, reconheceu a validade da intimação para cumprimento da obrigação, manteve a penhora para garantia do pagamento de honorários e indeferiu o levantamento dos valores constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se é correto o deferimento do benefício ao Agravado; (iii) determinar se houve nulidade na intimação para cumprimento da sentença; (iv) verificar a possibilidade de levantamento de valores penhorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, §7º, do CPC dispensa o recolhimento do preparo quando o pedido de gratuidade é formulado em recurso, cabendo ao relator apreciá-lo posteriormente.

4. No mais, a declaração de hipossuficiência da pessoa natural gera presunção relativa, não afastada por elementos dos autos, sendo legítimo o deferimento da gratuidade ao Agravado diante da documentação comprobatória apresentada.

5. A pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481 do STJ, deve comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não bastando alegações genéricas como ausência de finalidade lucrativa ou realização de obras.

6. A ausência de prova da incapacidade financeira do Agravante, aliada a elementos que indicam capacidade contributiva, justifica o indeferimento da gratuidade.

7. A intimação realizada em nome do advogado regularmente constituído à época atende ao devido processo legal, inexistindo nulidade na instauração da fase de cumprimento de sentença.

8. A Súmula 410 do STJ exige intimação pessoal apenas para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer, hipótese não materializada nos autos.

9. A manutenção da penhora como garantia do juízo, sem liberação de valores, observa a finalidade processual e a decisão de origem, inexistindo ordem de levantamento a ser sustada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade de justiça para pessoa natural depende de presunção relativa de hipossuficiência, afastável apenas por prova em contrário.

2. A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício mediante comprovação efetiva de incapacidade financeira.

3. É válida a intimação realizada em nome do advogado regularmente constituído nos autos para fins de convocação para cumprimento voluntário da obrigação contida no título executivo judicial.

4. A Súmula 410 do STJ não se aplica quando não há cobrança de multa por descumprimento de obrigação.

5. Não havendo ordem de liberação de valores constritos não há como se acolher pedido de não liberação de tais valores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§2º, 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410; STJ, Súmula 481.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8008549-37.2026.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante e Agravado, respectivamente,
CONDOMINIO ED TATIANA

e
LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA CARNEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça